Tribunal: TJBA
Processo: 8013562-17.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8013562-17.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: DAIANE ARAGAO NOBRE e outros Advogado(s): CLEITON CONFESSOR DE CARVALHO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CANAVIEIRAS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. LIDERANÇA EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E REITERAÇÃO DELITIVA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE. ACOMPANHAMENTO MÉDICO ASSEGURADO. DESCUMPRIMENTO ANTERIOR DE PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. RESPONSABILIDADE POR FILHO MENOR QUE NÃO IMPLICA AUTOMÁTICA CONCESSÃO DE DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus criminal impetrado por Cleiton Confessor de Carvalho, OAB/BA 41.665/BA, em favor de Daiane Aragão Nobre, contra ato atribuído ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Canavieiras/BA, em razão de decisão proferida nos autos nº 8000172-45.2026.8.05.0043, que homologou a prisão em flagrante da paciente pela suposta prática do art. 16 da Lei nº 10.826/2003 e a converteu em prisão preventiva. Consta da decisão que a paciente foi presa em flagrante “...em 23 de fevereiro de 2026, pela suposta prática do crime previsto no art. 16 da Lei 10.826/2003. A prisão ocorreu durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão e de prisão temporária expedidos nos autos do processo nº 8000058-09.2026.8.05.0043, onde se investiga suposto homicídio. A impetração busca a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas, especialmente prisão domiciliar, sob o argumento de que a paciente é portadora de doença grave, necessitando de acompanhamento médico, além de ser responsável pelos cuidados de filho menor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais que autorizam a manutenção da prisão preventiva; (ii) estabelecer se o estado de saúde da paciente justifica a substituição da custódia por prisão domiciliar; e (iii) determinar se a condição de responsável por filho menor autoriza a concessão da medida domiciliar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva é cabível quando demonstradas a materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria, evidenciados pela apreensão de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida, carregadores e munições, corroborados pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela diligência. 4. A garantia da ordem pública justifica a custódia cautelar diante de elementos que indicam a atuação da paciente em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e à prática de crimes violentos, bem como a existência de reiteração delitiva. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a participação em organização criminosa estruturada constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva, especialmente quando evidenciada a necessidade de resguardar a ordem pública e interromper a atuação delitiva do grupo. 6. O descumprimento de condições impostas em anterior concessão de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico demonstra a ineficácia de medidas cautelares menos gravosas e evidencia risco concreto de continuidade delitiva. 7. Embora delicado o estado de saúde da paciente, há registro de que ela recebe acompanhamento e tratamento médico no âmbito do sistema prisional, inexistindo impedimento atual à permanência no cárcere, desde que assegurado o seguimento do plano terapêutico e eventual atendimento externo pelo SUS. 8. A condição de responsável por filho menor não enseja automaticamente a concessão de prisão domiciliar, sobretudo quando inexistem elementos que indiquem situação de desamparo da criança e quando há histórico de descumprimento de medidas anteriormente impostas. 9. A decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e idônea, em consonância com o art. 315 do Código de Processo Penal, evidenciando a necessidade e proporcionalidade da medida. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Ordem denegada. Tese de julgamento: “A prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos que demonstram risco à ordem pública e possibilidade de reiteração delitiva.” “A concessão de prisão domiciliar por motivo de saúde exige prova inequívoca de que o tratamento médico é inviável no sistema prisional.” “A existência de acompanhamento médico no ambiente carcerário afasta, por si só, a alegação de constrangimento ilegal por motivo de enfermidade.” “O descumprimento anterior de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico evidencia a inadequação de medidas cautelares menos gravosas.” “A condição de responsável por filho menor não implica automaticamente concessão de prisão domiciliar quando ausente prova de desamparo da criança e presentes fundamentos concretos para a custódia cautelar. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312 e 315; Lei nº 10.826/2003, art. 16. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC nº 176063/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024, DJe 12.11.2024. STJ, HC n. 969.801/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 26/5/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8013562-17.2026.8.05.0000, em que figura como impetrante Cleiton Confessor de Carvalho, OAB/BA 41.665/BA, em favor da paciente Daiane Aragão Nobre, apontando como Autoridade Coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Canavieiras/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR a ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira de Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 34